Tribunal: TJSP
Processo: 1012340-43.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargo à execução. GTE - Gratificação por Trabalho Educacional. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. Obscuridade. Infringência. Prequestionamento. – 1. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição ou obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargo à execução. GTE - Gratificação por Trabalho Educacional. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. Obscuridade. Infringência. Prequestionamento. – 1. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição ou obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento da omissão ou da contradição. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; a embargante pretende, como fica claro de seus argumentos, novo julgamento do recurso; e para isso os embargos não se prestam. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Acórdão readequado em parte para dar parcial provimento ao recurso e julgar parcialmente procedentes os embargos à execução. Embargos rejeitados.